Tribunal: TJPA
Processo: 0800444-09.2022.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800444-09.2022.8.14.0084

APELANTE: DAVID GUERREIRO CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/06. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DROGA FRACIONADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. IN DUBIO PRO REO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE EXASPERADA. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Os autos versam sobre
Apelação Criminal
interposta por
DAVID GUERREIRO CUNHA
contra a sentença da Vara Única da Comarca de Faro, condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. A pena imposta foi de
6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

II. Questão em discussão

O pleito da defesa é pela
absolvição do Apelante
, sob o argumento de
ausência de prova suficiente
para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, do CPP).

O pedido subsidiário trata-se da
reanálise da dosimetria da pena
aplicada, visando a redução da reprimenda ao patamar mínimo legal.

III. Razões de decidir

Materialidade e Autoria Comprovadas:
A
materialidade
está plenamente demonstrada pelo
Laudo de Análise de Droga de Abuso - Definitivo
, que confirmou a presença de cocaína. A
autoria
está consubstanciada na prisão em flagrante do Apelante, na posse da droga e nas circunstâncias fáticas da apreensão.

Validade da Prova Testemunhal Policial:
A tese defensiva que buscava desqualificar a prova baseada nos depoimentos dos policiais foi rechaçada. Os depoimentos dos servidores policiais foram
uníssonos, coerentes, detalhados
e corroborados pelos demais elementos do processo, como o Laudo Toxicológico e as circunstâncias da apreensão. A jurisprudência confere
eficácia probatória ao depoimento de servidores policiais
quando prestados em juízo e harmônicos com as demais provas, possuindo presunção relativa de veracidade. Os policiais agiram após
denúncias específicas
de que o acusado, que já era alvo de investigação, estava utilizando um mototáxi laranja para distribuir entorpecentes em um festival.

Manutenção da Dosimetria da Pena:
A pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e foi considerada
proporcional e tecnicamente adequada
. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria foi validamente justificada pela
valoração negativa de uma única circunstância judicial: os maus antecedentes
do réu. A negativação decorre da notícia de
condenação anterior com trânsito em julgado
(Processo nº 0000335-77.2012.8.14.0084).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

Tese:
O conjunto probatório, incluindo o laudo toxicológico, a prova testemunhal coesa e os indícios objetivos de traficância (droga fracionada), é
suficiente para sustentar o decreto condenatório
, afastando o
non liquet
. A dosimetria da pena foi aplicada em estrita conformidade com a discricionariedade regrada do magistrado, sendo a
pena-base majorada de forma justificada e proporcional
pelos maus antecedentes do réu.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; Artigo 59 do Código Penal; Art. 386, VII, do CPP.

Julgados relevantes:

STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO No: 0800444-09.2022.8.14.0084
ORIGEM: VARA UNICA DA COMARCA DE FARO/PA
APELANTE: DAVID GUERREIRO CUNHA
APELADO: JUSTIC
A PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIC
A: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR:
DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
DAVID GUERREIRO CUNHA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro, que lhe impôs a pena de
6 (seis) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime
semiaberto
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A
Denúncia
foi oferecida pelo Ministério Público em 24 de novembro de 2022, denunciando
DAVID GUERREIRO CUNHA
e
LEVI MONTEIRO SARMENTO
como incursos no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A peça acusatória descreveu que David estava com 5 papelotes de maconha (posteriormente retificado como cocaína). O MP solicitou diligências para informar a quantidade exata da droga e o protocolo de perícia.

Em resposta à diligência, a Polícia Civil informou em 01 de dezembro de 2022 que as
cinco trouxinhas de cocaína pesavam 1g
.

Em 07 de dezembro de 2022, o Juízo
recebeu a denúncia.

O Laudo Definitivo de Análise de Droga de Abuso (nº 2022.04.000611-QUI) confirmou a presença de
Benzoilmetilecgonina (COCAÍNA)
, com massa total de 1,61g (com embalagens).

A Defesa de ambos os réus apresentou a
Resposta à Acusação
em 24 de março de 2023, buscando a absolvição sumária.

A Juíza
manteve a denúncia
e designou a
Audiência de Instrução e Julgamento para 10 de agosto de 2023
.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas policiais (Delegado Renan Sassi Carvalho Dantas e Investigador André Luiz Marafão). Os acusados DAVID GUERREIRO CUNHA E LEVI MONTEIRO DA SILVA foram interrogados.

Em
Alegações Finais
, o MP pugnou pela
condenação de David Cunha
pelo art. 33 da Lei de Drogas e pela
absolvição de Levi Monteiro da Silva
.

A defesa de LEVI MONTEIRO DA SILVA apresentou alegações finais requerendo a absolvição do acusado. Do mesmo modo, a defesa do acusado DAVID GUERREIRO CUNHA requereu a absolvição por insuficiência de provas, destacando que o acusado LEVI MONTEIRO DA SILVA não participou do fato, pugnando pela sua absolvição.

A
Sentença
foi prolatada em 16 de outubro de 2023 julgando
improcedente
a pretensão punitiva contra Levi Monteiro da Silva,
absolvendo-o
das imputações da denúncia, por não haver indícios suficientes de que ele teria participado da prática delitiva e
julgou procedente a denuncia, condenando
o acusado David Guerreiro Cunha pela prática do crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, s er cumprida no regime inicial
semiaberto.

Em 06 de novembro de 2023, a Defesa de David Guerreiro Cunha interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Em
29 de novembro de 2024
, a Defensoria Pública apresentou as
Razões de Apelação arguindo
a
ausência de prova suficiente para a condenação
, pleiteando a
absolvição
com base no princípio
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, solicitou a reanálise da dosimetria da pena.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
em
25 de março de 2025
, solicitando o
desprovimento do recurso
e a manutenção da sentença condenatória.

Em
09 de abril de 2025
, a Procuradoria de Justiça emitiu
Parecer
. A Procuradora MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e os requisitos processuais de regularidade formal. Destarte,
conheço do recurso de apelação
.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, argumentando que as provas produzidas durante a instrução processual não são robustas e inequívocas para amparar um decreto condenatório, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, após a detida análise do conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se que a tese defensiva não merece prosperar, pois a
materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) restaram sobejamente comprovadas
, afastando qualquer incidência do
non liquet
.

A
materialidade
do crime está plenamente demonstrada pelo
Laudo de Análise de Droga de Abuso - Definitivo
, que confirmou a presença de
Benzoilmetilecgonina (COCAÍNA)
. O material apreendido consistia em
05 (cinco) invólucros plásticos
contendo substância em pó, na cor branca, com massa total (com embalagens) de
1,61 g
.

A
autoria
, por sua vez, está consubstanciada não apenas na prisão em flagrante do Apelante na posse da droga, mas também nas
circunstâncias fáticas
em que ocorreu a apreensão, confirmadas pelos depoimentos uníssonos e coerentes das testemunhas policiais na fase judicial.

Conforme os autos, a Polícia Civil (Delegado Renan Dantas e Investigador André Marafão) recebeu informações de que dois indivíduos, sendo um deles o Apelante David, em uma
motocicleta laranja (mototáxi)
, estariam
distribuindo drogas durante um festival
na cidade de Faro.

O Investigador
ANDRÉ LUIS MARAFÃO
relatou que David já era considerado
alvo de investigação
por suspeita de tráfico e que havia informações de que ele circulava de moto durante a madrugada. O Delegado
RENAN SASSI CARVALHO DANTAS
confirmou que David era investigado por
múltiplos delitos
e que a abordagem ocorreu após denúncias específicas de que ele estava utilizando o mototáxi para
distribuir entorpecentes
. O Delegado ainda enfatizou que, sendo uma cidade pequena, todo mundo sabia que o Apelante era traficante.

A Defesa do Apelante buscou desqualificar a prova, alegando que a condenação estaria baseada apenas nos depoimentos das testemunhas policiais.

Entretanto, o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, confere
eficácia probatória ao depoimento de servidores policiais
, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais
RENAN SASSI CARVALHO DANTAS
e
ANDRÉ LUIS MARAFÃO
mostraram-se coerentes, detalhados e corroborados pelos demais elementos do processo, como o Laudo Toxicológico e as circunstâncias da apreensão.

Ressalte-se que a simples condição de policial não gera suspeição ou impedimento, devendo suas informações ser cotejadas com as demais provas, o que foi feito pelo Juízo
a quo
.

Conforme entendimento sedimentado,
o depoimento de policiais, quando coerente e harmônico com as demais provas, possui presunção relativa de veracidade e pode embasar a condenação
.

Se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo de Constatação Definitivo de Substância Entorpecente juntado aos autos. Nesta esteira, entende também o STJ:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Além dos depoimentos harmônicos, as circunstâncias do flagrante reforçam a destinação mercantil, afastando a alegação de insuficiência: A droga apreendida estava fracionada, o que denota preparo para a venda.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) é de
ação múltipla
ou conteúdo variado. Portanto, sua configuração não exige a prova concreta da venda (
mercancia
), sendo suficiente a prática de qualquer um dos verbos nucleares, como
"trazer consigo"
, o que restou demonstrado.

Dessa forma, o arcabouço probatório, que inclui o laudo toxicológico definitivo, a prova testemunhal coesa e os indícios objetivos de traficância, é
suficiente para sustentar o decreto condenatório
.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

A tese de reanálise da dosimetria da pena, com o objetivo de reduzir a reprimenda ao patamar mínimo legal, não merece acolhimento. A pena cominada ao crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/2006) prevê reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, estabeleceu a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
, ou seja, apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal de 5 (cinco) anos. Esta exasperação baseou-se na valoração negativa de uma única circunstância judicial:
os antecedentes do réu
.

A defesa argumenta, implicitamente, que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal. No entanto, a Sentença está devidamente fundamentada quanto ao aumento da pena na primeira fase, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal.

Conforme a análise dos autos, a negativação da circunstância judicial relativa aos
antecedentes
de DAVID GUERREIRO CUNHA decorre da notícia de
condenação anterior com trânsito em julgado
(Processo nº 0000335-77.2012.8.14.0084), sendo perfeitamente válida para fins de
valoração negativa dos maus antecedentes
na primeira fase da dosimetria da pena, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto, a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, um patamar modesto para quem possui histórico criminal, considerando o limite máximo de 15 (quinze) anos para o crime de tráfico, demonstrou-se
proporcional
e em estrita conformidade com a discricionariedade regrada do magistrado, que avaliou desfavoravelmente os antecedentes.

Nas demais fases da dosimetria, a sentença observou corretamente:

Segunda Fase (Atenuantes/Agravantes):
Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira Fase (Causas de Aumento/Diminuição):
Não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Esta determinação está em consonância com o Art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, pois o réu foi condenado a uma pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito).

Em suma, o
quantum
da pena definitiva foi estabelecido de forma técnica e adequada, sendo a pena-base justificada por um elemento concreto (maus antecedentes), não havendo qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade a ser sanada por esta Colenda Turma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Faro, inclusive no que tange à dosimetria da pena imposta a DAVID GUERREIRO CUNHA.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/12/2025